Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-43.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA. BEM IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO. EX-CÔNJUGE. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE MEAÇÃO. USO EXCLUSIVO. CONDOMÍNIO. INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil.

2. No caso em análise, desnecessária a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge, uma vez que o bem foi partilhado em acordo homologado, o qual determinou que o bem fosse de propriedade exclusiva do réu, que, para tanto, deverá indenizar a autora com o pagamento da meação.

3. Caso a parte entendesse que seria necessária a fixação de aluguéis até o término do pagamento total da indenização, deveria ter estipulado tal possibilidade por ocasião da lavratura do acordo de partilha de bens celebrado entre os ex-cônjuges.

4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.